Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708646-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, SAO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA JOCONDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA, BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AMERICA PROPERTIES LTDA AGRAVADO: JOELSON LOPES DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 47.993,14), desconsiderou a personalidade jurídica da executada para atingir bens das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico. As agravantes alegam, em síntese, que: 1) para a desconsideração da personalidade jurídica, deve haver prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (CC 50); 2) não ficou demonstrado que obtiveram vantagens indevidas por meio da manipulação abusiva do instituto da separação patrimonial ou que tenham desviado maliciosamente bens, ativos e ganhos com a finalidade de frustrar a execução; 3) as empresas atingidas são totalmente autônomas e independentes, conforme contratos sociais; 4) não houve o exaurimento dos meios de expropriação, pois as executadas possuem imóveis para pagar a dívida. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, as agravantes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a teoria menor, que autoriza a desconsideração independentemente da constatação de abuso, sempre que a personalidade jurídica configurar obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado (CDC 28 § 5o), in verbis: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” No mesmo sentido: “(...) 1. A desconsideração da personalidade jurídica tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, de acordo com o que dispõe o art. 50, do Código Civil. 2. Contudo, nas relações de consumo regidas pelo CDC, aplica-se a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens da parte devedora, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. Nesses casos, autoriza-se o levantamento do véu da pessoa jurídica nas hipóteses em que sua personalidade se constitui em empecilho à reparação dos prejuízos experimentados pelo consumidor. (...)” (Acórdão 1376983, 07468077020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à alegada existência de bens penhoráveis, não há elementos nos autos que permitam, de plano, verificar essa informação. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator